Tribunal: TCU
Processo: 034.473/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 121/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno, 9o, I, da Resolução TCU 315/2020 e itens 32.5.4, 32.5.2 e 32.5.3 do documento "Padrões de Monitoramento", anexo à Portaria-Segecex 27/2009, quanto ao processo a seguir relacionado, que trata do monitoramento das medidas proferidas por meio do Acórdão 2078/2018-TCU-Plenário , em: considerar parcialmente cumprido o subitem 9.1.1, atendido o subitem 9.1.2.2 e em implementação o item 9.2; ordenar a adoção das medidas abaixo; dispensar a continuidade do monitoramento; e determinar o arquivamento destes autos, dando ciência do teor desta deliberação à Universidade Federal do Paraná, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.473/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo No Paraná (00.414.697/0013-51). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Universidade Federal do Paraná de que os fatos relatados pela equipe de auditoria do TCU no relatório à peça 1 destes autos evidenciam a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão de riscos de 1a Linha (de defesa) da Universidade e, especialmente, de promoção da adequada segregação e rotatividade (rodízio) de funções em atividades administrativas ( Acórdão 747/2013-TCU-Plenário , art. 11 da IN MP-CGU 1/2016 e arts. 5o e 7o, § 1o da Lei 14.133/2021).